Tribunal: TJDFT
Processo: 0722670-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0722670-24.2020.8.07.0000 PACIENTE: ANDERSON LUIZ DE SOUZA VAZ IMPETRANTES: JOSÉ NASCIMENTO BATISTA MAGALHÃES E ALEX SOUZA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESP CRIMINAL E JUIZADO DE VIOL DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS ================= DESPACHO ================== Prestadas as informações requisitadas, consta que o d. Juízo da origem determinou o encaminhamento de cópias das peças principais, “sobretudo do laudo de fls. 66/67 do ID 67753852” (ID 17778501). Todavia tais documentos não constam dos autos, tendo sido remetida apenas a FAP do paciente. Desse modo, requisite-se o envio dos documentos mencionados nas informações, bem como as informações complementares que o d. Juízo reputar pertinentes para o exame do mérito desta impetração. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator